Tribunal: STF
Processo: AI 99008
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-04
Data de publicação: 1984-09-04

Ementa:
AÇÃO POSSESSORIA. OBICE DO ART. 325, V, LETRA 'C', DO RISTF.
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO, ALEGANDO A CONDIÇÃO DE LITISCONSORTE
NECESSARIO. TEMAS CONSTITUCIONAIS NÃO VENTILADOS NO ACÓRDÃO. A
INVOCAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR FALTA DE CITAÇÃO DO TERCEIRO,
NÃO SE REVESTE DE NIVEL CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO,
NA INSTÂNCIA RARA, ACERCA DO FATO DA POSSE. SÚMULA 279. EFEITOS DA
APLICAÇÃO DO ART. 472, DO C.PC.. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.